Tribunal: TJDFT
Processo: 0711239-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA, em face de ato judicial proferido pela Vigésima Vara Cível de Brasília, na qual entendeu ser cabível a citação da requerida Iveco Magirus BRandschutz Technik GMBH na pessoa da agravante. Por conseguinte, concedeu à autora “o prazo de 10 dias para que apresente, na íntegra, nova petição inicial, na qual deverá constar um capítulo especial a justificar a citação da Iveco Magirus BRandschutz Technik GMBH em nome da requerida CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA”. (ID 15894431) A recorrente sustentou que DHM SERVIÇOS ajuizou ação em face de IVECO MAGIRUS e para cobrança de R$ 15.405.506,31 (quinze milhões, quatrocentos e cinco mil, quinhentos e seis reais e trinta e um centavos). A IVECO MAGIRUS é uma empresa estrangeira sediada na Alemanha, que não teria agência, filial ou sucursal no Brasil. “Não obstante isso, a DHM SERVIÇOS destacou na inicial de sua demanda que a referida empresa poderia ser citada no Brasil, na Rua Paraíso no 148, na cidade de São Paulo, onde se encontra uma filial da CNH INDUSTRIAL, ora Agravante.” Em 06/11/2019, o juízo reconheceu a possibilidade de nulidade da citação da IVECO MAGIRUS no endereço fornecido pela autora e determinou a expedição de carta rogatória para a citação da IVECO MAGIRUS na Alemanha. Em 28/1/2020, a DHM SERVIÇOS requereu a concessão de prazo adicional de 30 dias para realizar a tradução juramentada de todos os documentos necessários à expedição dessa carta rogatória. Contudo, em 6/2/2020, requereu novamente a citação da IVECO MAGIRUS na pessoa da CNH INDUSTRIAL, ora agravante, alegando que a empresa brasileira e a empresa alemã integrariam o mesmo grupo econômico. O juízo então proferiu a decisão agravada e “entendeu ser plausível a tese da DHM SERVIÇOS de que a CNH INDUSTRIAL “representa” a IVECO MAGIRUS no Brasil, determinando a citação da IVECO MAGIRUS”. Aduziu haver nulidade da citação, porquanto não pode responder em nome da empresa demandada, uma vez que é “completamente dissociada da IVECO MAGIRUS”, pois “são empresas totalmente distintas, absolutamente autônomas e independentes, não havendo qualquer relação de controle ou de representatividade entre elas” e seus funcionários não atuam como representantes da empresa alemã no Brasil. Assim, requereu o efeito suspensivo, “sobrestando-se o processo de origem, especialmente o prazo para a apresentação de contestação, ao menos até o final julgamento deste recurso”. Em definitivo, pleiteou que fosse reformada “a decisão agravada reconhecendo-se que a IVECO MAGIRUS não pode ser citada na pessoa da Agravante, devendo ser citada por carta rogatória, tal como anteriormente determinado pelo próprio MM. Juízo a quo”. (ID 15893558 - Pág. 28). Preparo regular (ID 15894075 e 15894077). Nesta instância recursal, foi oportunizado ao requerente manifestar-se acerca de possível inadequação do recurso interposto. O agravante alegou que a nulidade da citação deve ser imediatamente analisada, tendo em vista a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em eventual recurso da apelação compreendida. E que detém legitimidade recursal, pois “a presente discussão afeta diretamente o interesse jurídico da CNH INDUSTRIAL, a autorizar a interposição de recurso”, ademais, terá que apresentar contestação (ID 16122082). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face do ato judicial proferido nos seguintes termos: Em petição de ID Num. 59586394 - pgs. 1/3, a autora insiste na manutenção da Iveco Magirus BRandschutz Technik GMBH e pleiteia que sua citação seja feita através da requerida CNH Industrial Brasil LTDA. Em consulta feita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica nesta data, no site http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp, utilizando-se o CNPJ da IVECO LATIN AMERICA LTDA., no 01.844.555/0005-06 (ID 59604708 - Pág. 5),constata-se estar ela inscrita com o nome empresarial CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. (fato já noticiado na certidão de ID 50631721 - pg. 1), sendo o título do estabelecimento IVECO FAB SETE LAGOAS, donde se infere a plausibilidade das alegações da autora de que a a CNH representa a Iveco Magirus no Brasil. A corroborar a constatação acima referida há também a Declaração de Representação Técnica e Comercial de ID 48826555 está no papel timbrado da CNH e assinada por MAGIRUS GMBH e Antônio Benetti. Os executivos Rodolfo Xavier e Marcos Orlandi trabalham na CNH atendendo clientes IVECO, o que denota a dinâmica de representação desenvolvida entre a CNH e a Iveco Magirus (ID's 55639314 - pg. 3/7). Os documentos de ID 55639319 a 55639330 comprovam o mesmo. O artigo 75, inciso X, do Código de Processo Civil prevê que a empresa estrangeira é representada em juízo pelo representante de sua "filial, agência ou sucursal" no Brasil. Considerando que a finalidade dessa regra é facilitar a citação de pessoas jurídicas estrangeiras no Brasil, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido de que as expressões "filial, agência ou sucursal" não devem ser interpretadas de forma restritiva "de modo que o fato de a pessoa jurídica estrangeira atuar no Brasil por meio de empresa que não tenha sido formalmente constituída como sua filial ou agência não impede que por meio dela seja regularmente efetuada sua citação." (HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA No 410 - EX (2017/0061034-6), julgada em 20 de novembro de 2019 e publicada no DJe de 26/11/2019). Confira-se trecho da ementa: " (...) 9. As pessoas jurídicas em geral são representadas em juízo "por quem seus atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores" (art. 75, VIII, do CPC. 10. Com o fim de facilitar a comunicação dos atos processuais às pessoas jurídicas estrangeiras no Brasil, o art. 75, X, do CPC prevê que a pessoa jurídica estrangeira é representada em juízo "pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil" e o parágrafo 3o do mesmo artigo estabelece que o "gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo". 11. Considerando-se que a finalidade destes dispositivos legais é facilitar a citação da pessoa jurídica estrangeira no Brasil, tem-se que as expressões "filial, agência ou sucursal" não devem ser interpretadas de forma restritiva, de modo que o fato de a pessoa jurídica estrangeira atuar no Brasil por meio de empresa que não tenha sido formalmente constituída como sua filial ou agência não impede que por meio dela seja regularmente efetuada sua citação. 12. Exigir que a qualificação daquele por meio do qual a empresa estrangeira será citada seja apenas aquela formalmente atribuída pela citanda inviabilizaria a citação no Brasil daquelas empresas estrangeiras que pretendessem evitar sua citação, o que importaria concordância com prática processualmente desleal do réu e imposição ao autor de óbice injustificado para o exercício do direito fundamental de acesso à ordem jurídica justa. 13. A forma como de fato a pessoa jurídica estrangeira se apresenta no Brasil é circunstância que deve ser levada em conta para se considerar regular a citação da pessoa jurídica estrangeira por meio de seu entreposto no Brasil, notadamente se a empresa estrangeira atua de fato no Brasil por meio de parceira identificada como representante dela, ainda que não seja formalmente a mesma pessoa jurídica ou pessoa jurídica formalmente criada como filial."(HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA No 410 - EX (2017/0061034-6), julgada em 20 de novembro de 2019 e publicada no DJe de 26/11/2019) Muito embora se reconheça ter havido falha por parte do patrono da requerente eis que deveria ele, desde o início, ter esclarecido a intricada relação comercial que envolve a CNH e a requerida IVECO Magirus, não há qualquer óbice à reconsideração da decisão de ID.51202488 - pg. 1/2, mormente diante da farta documentação trazida a Juízo e da possibilidade de alteração do pedido e da causa de pedir antes da citação prevista no art.329 do CPC. Assim, cabível a citação da requerida Iveco Magirus BRandschutz Technik GMBH em nome da CNH. Ante o exposto, concedo à autora o prazo de 10 dias para que apresente, na íntegra, nova petição inicial, na qual deverá constar um capítulo especial a justificar a citação da Iveco Magirus BRandschutz Technik GMBH em nome da requerida CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. Registre-se que eventual má-fé da requerida CNH Industrial Brasil LTDA. será apreciada em sentença. Intimem-se. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, embora o pronunciamento ora impugnado tenha sido nomeado pelo magistrado de “decisão interlocutória”, esse ato judicial não é despojado de qualquer carga decisória, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida. O MM. Juiz apenas explanou seu ponto de vista inicial acerca da possibilidade de citação da demandada na pessoa da agravante e oportunizou à autora emendar a peça vestibular. Se a parte ou interessado não concordar com o ponto de vista inicial do magistrado, caber-lhe-á, após eventual recebimento da emenda à inicial e determinação de citação, expor suas razões ao próprio magistrado, a fim de persuadi-lo acerca de sua possível carência de ação. Somente então, caso o magistrado mantivesse o entendimento e indeferisse sua pretensão, restaria aberta a via recursal. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Sobre o tema, confira-se jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE GRAVAME AO AGRAVANTE. IRRECORRIBILIDADE DO ATO AGRAVADO. 1. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, com promessa de futuro gravame em caso de não cumprimento da ordem e, portanto, não desafia qualquer modalidade de recurso. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1221975, 07212380420198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. 01. O Código de Processo Civil determina que o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015. 02. Na hipótese constata-se que o Magistrado singular não proferiu qualquer decisão, limitando-se a exarar um despacho de mero expediente. Compete às partes dar cumprimento ao despacho e aguardar que seja proferida uma decisão passível de ser impugnada por meio do recurso próprio. 03. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1126831, 07088787120188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 1/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DESPACHO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CPC/73. 1. É irrecorrível, porque desprovido de conteúdo decisório, o despacho que, a pedido do credor, determina a intimação do devedor para o cumprimento de sentença. 2. Sob pena de supressão de instância, O Tribunal não pode conhecer de matéria - suposto excesso de execução - ainda não submetida ao Juízo a quo. 3. Agravo de instrumento manifestamente inadmissível não comporta seguimento. (Acórdão n.937281, 20160020047146AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2016, Publicado no DJE: 06/05/2016. Pág.: 220/239) Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação tão somente por não se enquadrar no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Lado outro, o agravante pretende desde logo que a instância recursal reconheça sua ilegitimidade passiva. Ocorre que, além da dificuldade de transposição das razões já expostas, que implicam na sua falta de interesse e legitimidade para correr, porque sequer é parte no processo até o momento, mas se eventualmente vier a integrar a lide e pelos argumentos deduzidos, não se identifica onde estaria o risco de inutilidade do processo, caso a apreciação da condição da ação fosse relegada à apelação numa eventual sucumbência. Analisando-se a questão seja a partir da teoria eclética de Liebman ou da asserção, no caso sub judice, a definição da legitimidade está intimamente ligada ao acervo probatório e, por conseguinte, ao próprio mérito da demanda. Pelas razões expostas pelo juízo a quo em seu despacho, poderia haver uma relação de representação ou parceria econômica nas atividades desenvolvidas pela Iveco Magirus BRandschutz Technik GMBH e a CNH Industrial Brasil LTDA. É precoce dizer em sede de agravo de instrumento, se essa tese é absurda ou prospera, na medida em que dependeria de fatos ainda pendentes de demonstração. Não foi outro motivo que a Superior Corte de Justiça, em situação assemelhada, entendeu ser descabido o recurso do agravo de instrumento, quando a discussão versar sobre a ilegitimidade da parte agravante: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, a parte ora agravada ajuizara ação, questionando critérios de cobrança pelo fornecimento de água em seu imóvel. Após contestação, foi proferida decisão interlocutória, rejeitando "a preliminar de ilegitimidade passiva, porque a matéria nela suscitada diz respeito ao mérito da causa e depende da produção de provas, aplicando-se, ainda, no caso em exame, a Teoria da Asserção". Interposto Agravo de Instrumento, não foi ele conhecido, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que, "tratando-se de matéria não compreendida no rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e da inexistência de situação que configure lesão grave ou de difícil reparação, a discussão não restará preclusa, pois será possível devolvê-la ao Tribunal em futuro recurso de apelação ou em contrarrazões, em atenção ao que dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC". III. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não é cabível a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.788.015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019. IV. É certo que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). Entretanto, no caso, a questão acerca da ilegitimidade passiva da parte ora agravante, dependente de produção de provas, não ostenta "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido REsp repetitivo 1.704.520/MT. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1063181/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019) Diante de todas essas considerações, não há, de fato, como permitir o processamento deste recurso, porque sob todos os prismas em que é analisado, sobressai a falta dos seus requisitos de admissibilidade. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Brasília/DF, 20 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator